Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-38.2024.8.11.0019
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-38.2024.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS FERREIRA - CPF: 889.905.241-72 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, por suposta complexidade da causa decorrente da necessidade de perícia contábil. O autor sustenta que aderiu ao consórcio acreditando tratar-se de uma modalidade de financiamento e, ao desistir, foi informado de que a restituição dos valores pagos ocorreria somente ao final do grupo, com deduções contratuais. Requer a nulidade das cláusulas restritivas e a devolução imediata das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a causa exige prova pericial que justifique a extinção do feito por complexidade; (ii) verificar se há interesse processual para a restituição antecipada dos valores pagos pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de prova pericial não se configura quando os documentos constantes nos autos são suficientes para a resolução da lide, sendo incabível a extinção do feito por complexidade nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

4.

O contrato de consórcio é regido pela Lei no 11.795/2008, que prevê a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente apenas após o encerramento do grupo, entendimento consolidado no Tema 312 do STJ.

5.

A administradora do consórcio ainda não descumpriu qualquer obrigação contratual, pois a previsão de encerramento do grupo é para 2031, tornando prematura a pretensão do autor.

6.

O interesse processual exige a demonstração de necessidade e adequação da demanda para a solução do conflito, o que não se verifica no caso concreto, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

7.

Recurso provido para anular a sentença que extinguiu o feito por complexidade e, no mérito, extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000166-38.2024.8.11.0019

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Luis Ferreira

Recorrida(s):

Canopus Administradora de Consórcio S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95, por reconhecer a complexidade da causa por necessidade de perícia contábil.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute
valor a ser restituído por desistência em grupo de consórcio
, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

A causa está madura para o julgamento, por isso passo a julgar a lide em conformidade com o disposto no art. 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil.

O Autor alega que aderiu ao consórcio mediante promessa de facilidade na contemplação, acreditando tratar-se de uma modalidade de financiamento, e que, após realizar os pagamentos iniciais, foi surpreendido com a informação de que a liberação do crédito ocorreria apenas por sorteio ou lance. Sustenta que, ao optar pela desistência, foi informado de que a restituição dos valores pagos ocorreria somente ao final do grupo, sem correção monetária, e ainda com dedução de diversos encargos, incluindo multa penal de 10% e taxa de administração integral de 19,5%. Pleiteia a nulidade das cláusulas que impõem tais penalidades e a restituição imediata dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Pois bem. Segundo consta dos autos, o reclamante celebrou com a reclamada o contrato de consórcio no 1187033, referente ao grupo 6600, cota 909-01, com duração de 70 meses, no valor de R$ 40.000,00, o qual se encerrará no ano de 2031.

Quanto ao pedido de devolução integral dos valores, cumpre destacar que o contrato de consórcio é regulado pela Lei no 11.795/2008, que prevê a restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído apenas após o encerramento do grupo.

Esse entendimento encontra respaldo no Tema 312 do STJ, REsp no 1.119.300/RS, que estabelece que "
a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado excluído ou desistente ocorrerá até 30 dias após o encerramento do grupo
".

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADA DESISTENTE – ENCERRAMENTO DO GRUPO
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – INCLUSÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001687-97.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1013241-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
PREVISÃO EXPRESSA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1001664-54.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA -
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - TEMA 312 DO STJ E LEI 11.795/2008 -
AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA.

(...) (N.U 1026459-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Importante ressaltar que o grupo consorcial tem previsão de encerramento apenas em 2031, ou seja, não há inadimplência da administradora na devolução dos valores, pois a obrigação de restituição ainda não venceu.

Como a administradora ainda não descumpriu qualquer obrigação contratual, o autor não possui necessidade atual de tutela jurisdicional, tornando prematura a sua pretensão.

O interesse processual exige que a parte demonstre necessidade e adequação da demanda para a solução do conflito.

Como a obrigação da administradora de efetuar a restituição só surgirá em 2031, o ajuizamento da ação neste momento é prematuro, pois não há lesão atual ao direito do autor.

Nesse sentido:

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
Firmada orientação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a restituição das parcelas ao consorciado desistente só pode ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo, resta afastado o interesse processual, porquanto a administradora do consórcio não se insurge contra a devolução dos valores, na forma contratual
. (...) (TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00101718720128110042, Relator.: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 18/09/2015, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/09/2015)

Dessa forma, verifica-se ausência de interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar que o autor não está impedido de pleitear a restituição dos valores futuramente, caso a administradora não cumpra a obrigação ao término do grupo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o feito por complexidade. Porém, no mérito, julgo extinto este feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025